Tribunal: TJDFT
Processo: 0751793-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751793-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ACACIO COSTA CALIL AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Inicialmente, em razão do que consta na petição Id. 26111846, retire-se a representação processual do Agravante pela Defensoria Pública, já que está patrocinado por advogado particular nos autos principais. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do v. Acórdão Id. 26004235, já que o Agravado registrou ciência do referido julgado em 1.6.2021 (certidão Id. 26111843). Registro, ainda, que embora o presente recurso tenha sido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, consta que o Agravante, a posteriori, recolheu as custas processuais iniciais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora